Tribunal: STF
Processo: RE 592852
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO - PROCESSO
   ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - SÚMULA VINCULANTE Nº 5/STF - 
   APLICABILIDADE AO CASO - ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS 
   CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA - 
   INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - 
   CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - REEXAME DE FATOS E PROVAS - 
   IMPOSSIBILIDADE EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA - SÚMULA 279/STF 
   - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO 
   IMPROVIDO.